Tribunal: STJ
Processo: 2131356-84.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210720 - SP(2025/0147969-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MILENA DONATO OLIVA - SP305520
GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - SP305517
MARINA BRANCO CAMPOS MELO E SILVA - SP311802
VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO - SP312722
RENAN SOARES CORTAZIO - SP416988
RECORRIDO
: ARTEFATOS DE ARAME ARTOK LTDA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
AGRAVADO
: FELIPE CASTELLS PAULIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. OMISSÃO. ARTS.
489, § 1o, III E IV, E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
TEMA
RELEVANTE
NÃO
ENFRENTADO
PELO
ÓRGÃO
JULGADOR. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANAR
O VÍCIO.
§ 5o, DO CPC E
DO RISTJ.
ART. 1.042,
ART. 253
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial em ação de prestação de contas, na segunda
fase, contra acórdão que manteve prazo prescricional decenal,
determinou perícia contábil e afastou a limitação de juros a 1% ao
mês, substituindo-a pela taxa média de mercado, com rejeição de
embargos declaratórios.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a possibilidade de capitalização de
juros; (ii) são aplicáveis o
o do Decreto n.o
e a tese
art. 4
22.626/1933
de prescrição trienal na segunda fase da ação.
3. Configura omissão e negativa de prestação jurisdicional a ausência
de enfrentamento, em embargos de declaração, de questão relevante
e oportunamente suscitada, como a capitalização de juros em
Documento eletrônico VDA56442509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5400798d-0728-4310-a424-d5d0d926d6f3

operações bancárias.
4. Diante da omissão, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos
declaratórios e o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que
aprecie a possibilidade de capitalização de juros; ficam prejudicadas
as demais teses do recurso.
5. Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno
dos autos ao Juízo de origem, nos termos do
§ 5o, do CPC
art. 1.042,
e do
do RISTJ.
art. 253
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5400798d-0728-4310-a424-d5d0d926d6f3

RECURSO ESPECIAL No 2210720 - SP(2025/0147969-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MILENA DONATO OLIVA - SP305520
GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - SP305517
MARINA BRANCO CAMPOS MELO E SILVA - SP311802
VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO - SP312722
RENAN SOARES CORTAZIO - SP416988
RECORRIDO
: ARTEFATOS DE ARAME ARTOK LTDA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
AGRAVADO
: FELIPE CASTELLS PAULIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. OMISSÃO. ARTS.
489, § 1o, III E IV, E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
TEMA
RELEVANTE
NÃO
ENFRENTADO
PELO
ÓRGÃO
JULGADOR. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANAR
O VÍCIO.
§ 5o, DO CPC E
DO RISTJ.
ART. 1.042,
ART. 253
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial em ação de prestação de contas, na segunda
fase, contra acórdão que manteve prazo prescricional decenal,
determinou perícia contábil e afastou a limitação de juros a 1% ao
mês, substituindo-a pela taxa média de mercado, com rejeição de
embargos declaratórios.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a possibilidade de capitalização de
juros; (ii) são aplicáveis o
o do Decreto n.o
e a tese
art. 4
22.626/1933
de prescrição trienal na segunda fase da ação.
3. Configura omissão e negativa de prestação jurisdicional a ausência
de enfrentamento, em embargos de declaração, de questão relevante
e oportunamente suscitada, como a capitalização de juros em
Documento eletrônico VDA56228097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: e95fb0e8-dd3a-4f84-83d6-eff7cc9ea6a2

operações bancárias.
4. Diante da omissão, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos
declaratórios e o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que
aprecie a possibilidade de capitalização de juros; ficam prejudicadas
as demais teses do recurso.
5. Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno
dos autos ao Juízo de origem, nos termos do
§ 5o, do CPC
art. 1.042,
e do
do RISTJ.
art. 253
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. (SANTANDER) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Conta corrente. Segunda fase. Decisão
agravada que afastou o pedido de reconhecimento da prescrição,
nomeou perito contábil e determinou que o expert limitasse a 1% ao
mês os encargos relativos a lançamentos impugnados pela parte ativa
e que não foram justificados pelo réu mediante a apresentação de
contratos. 1. Prescrição. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal
previsto no
§ 3o, III e IV, do Código Civil. Incidência do prazo
art. 206,
ordinário decenal a que alude o
do Código Civil.
art. 205,
Entendimento consolidado neste sentido no STJ e nesta Corte.
Prescrição não consumada. 2. Documentos justificativos dos
lançamentos. Hipótese em que acórdão, transitado em jugado,
determinou expressamente que o banco exibisse os contratos que
justificassem os encargos debitados na conta corrente da parte ativa,
discriminados a fls.
dos autos principais. Omissão do banco
504/512,
na exibição dos documentos. Insuficiência das contas prestadas pela
instituição financeira. Realização de perícia contábil bem determinada
pelo juízo. 3. Determinação de limitação dos juros à taxa de 1% ao
mês relativamente às operações não comprovadas mediante a
exibição de contratos. Descabimento. Consideração de que, à falta de
prova da pactuação, deverão ser computados juros à taxa média de
mercado aplicável às operações de crédito da espécie, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, salvo se a taxa efetivamente praticada pela
instituição financeira for mais favorável ao devedor. Entendimento
neste sentido consolidado no STJ e nesta Corte. 4. Decisão, em parte,
reformada. Recurso, em parte, provido. (e-STJ, fls.
)
182/183
Os embargos de declaração de SANTANDER foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
200/208
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, o SANTANDER apontou, em síntese,
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II,
Documento eletrônico VDA56228097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: e95fb0e8-dd3a-4f84-83d6-eff7cc9ea6a2

do CPC;
violação do
o do Decreto n.o
defendendo a possibilidade
(2)
art. 4
22.626/1933,
de capitalização de juros por instituições financeiras, em linha com a não aplicação da
Lei de Usura ao setor;
violação dos arts. 189 e 206, § 3o, III e IV, do CC, para
(3)
reconhecer o prazo prescricional trienal à pretensão de repetição de indébito na
segunda fase da ação.
Houve apresentação de contrarrazões por ARTEFATOS DE ARAME
ARTOK LTDA., defendendo a inadmissibilidade do recurso por necessidade de
revolvimento fático-probatório
), a inexistência de violação dos arts. 489
(Súmula 7/STJ
e 1.022 do CPC, a irrelevância de discutir capitalização no contexto da decisão e a
imprescindibilidade de exibição dos contratos para validar encargos, com manutenção
da tese do prazo decenal na ação de exigir contas (e-STJ, fls. 360-380).
Inicialmente, o recurso especial foi inadmitido sob o Tema repetitivo 233 e
por ausência de negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 381-383).
Em juízo de retratação, reconheceu-se a necessidade de reexame à luz do
, remetendo-se ao Colegiado (e-STJ, fls. 438-440), que rejeitou o
Tema 908/STJ
reexame e manteve o acórdão (e-STJ, fls. 451-455). Diante disso, foi admitido o
recurso especial pelo
V, , do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 1.030,
c
458/459
É o relatório.
VOTO
(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional

Em suas razões recursais SANTANDER alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre a impossibilidade de afastamento da capitalização; prescrição trienal
no caso de repetição de indébito e desnecessidade de apresentação de documentos
complementares.
No que se refere ao prazo prescricional trienal, o Tribunal de Justiça de São
Paulo entendeu que, por se tratar de ação de exigir contas, aplica-se o prazo
prescricional decenal previsto no
do Código Civil, inclusive sobre a segunda
art. 205
fase do procedimento, afastando-se a incidência de prazo diverso em razão do pedido
de restituição de valores eventualmente cobrados a maior.
Confira-se:
De início, a nota de que não tem fomento a postulação do banco de
que seja aplicado ao caso o prazo prescricional trienal previsto no
§ 3o, III e IV, do Código Civil (que cuida de pretensão de
art. 206,
reaver juros, dividendos ou prestações acessórias e de ressarcimento
de enriquecimento sem causa), pois, como bem assentando pelo d.
magistrado, na ação de exigir contas, incide o lapso prescricional
ordinário, de dez anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil,
Documento eletrônico VDA56228097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: e95fb0e8-dd3a-4f84-83d6-eff7cc9ea6a2

conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, afigurando-se, assim, descabida a postulação recursal para
que o dever do banco de prestar contas seja circunscrito ao período
de três anos anteriores ao ajuizamento da ação. (e-STJ, fls. 189).

Outrossim, a tese de que os encargos indicados às fls. 504-512 dos autos
originários poderiam ser demonstrados não somente por instrumento contratual, mas
igualmente por outros meios documentais, foi objeto de exame expresso pelo Tribunal
de origem, consoante se infere dos excertos ora transcritos:
Por sua vez, ao contrário do que aduziu o recorrente, o v. acórdão de
fls.
transitado em julgado, determinou, expressamente, na
1058/1061,
parte dispositiva, que a casa bancária apresentasse os contratos
celebrados pelas partes, que justificassem os encargos debitados na
conta corrente da parte ativa, discriminados a fls.
dos autos
504/512,
principais (fls. 1061, dos autos principais), cumprindo realçar que os
extratos bancários exibidos a fls.
dos autos principais, não
554/937,
são suficientes para tal desiderato, pois sequer especificaram as taxas
de juros aplicadas em cada período, não sendo possível deles se
extrair que os referidos encargos decorreram da utilização de limite de
cheque especial pela parte ativa, como alega o recorrente.
Bem por isso, não tem fomento o pleito do banco de que as suas
contas sejam julgadas integralmente boas e justificadas, pois, como já
visto, não cumpriu o recorrente a sua obrigação processual de
apresentar documentos justificativos dos encargos relacionados a fls.
nos termos do artigo 551, § 1o, do Código de Processo.
504/512,
(e-
STJ, fls.
).
189/190

Portanto, nesses pontos, afasta-se a alardeada omissão.
Sobre a possibilidade de capitalização assiste razão ao SANTANDER.
De fato, em seu embargos de declaração, SANTANDER requereu a
manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à impossibilidade de
afastamento da capitalização.
Da acurada análise do acórdão que julgou os aclaratórios, verifica-se que o
Tribunal estadual não tratou sobre o tema visto que apenas consignou:

Ora, o v. acórdão não registra o vício apontado, tendo, ao contrário,
apreciado de forma pontual e objetiva todas as questões relevantes
deduzidas no agravo de instrumento interposto pelo embargante, do
que resulta o descabimento do recurso aclaratório manejado, cristalino
o posicionamento da Turma Julgadora em suas conclusões (e-STJ, fls.
202).

Documento eletrônico VDA56228097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: e95fb0e8-dd3a-4f84-83d6-eff7cc9ea6a2

A matéria tampouco foi objeto de exame no acórdão de fls. 182-191 (e-STJ),
que se restringiu a afastar a limitação dos juros remuneratórios em 1% ao mês,
determinando, em seu lugar, a aplicação da taxa média de mercado.
Veja-se:
Entretanto, reputo que, diante da desídia do banco, que não atendeu à
determinação judicial de apresentação dos contratos, não é caso de
se limitar os juros referentes às
indicados a fls.
operações/encargos
dos autos principais, ao percentual em 1% a. m., como
504/512,
pleiteado pela parte ativa, eis que, à falta de prova da pactuação,
deverão ser computados juros à taxa média de mercado aplicável às
operações de crédito da espécie, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, salvo se a taxa efetivamente praticada pela instituição
financeira for mais favorável ao devedor. (e-STJ, fls. 190).

Entretanto, mostrava-se imprescindível o exame da matéria pelo Tribunal de
origem, uma vez que o juízo monocrático determinou a realização de perícia “sem
capitalização mensal”, nos seguintes termos:
Portanto, observando-se os limites do pedido, considerando que a
autora pugnou pela limitação do percentual em 1% a. m., sem
capitalização mensal (fls. 512), necessário a realização de perícia para
que se apure eventual saldo devedor ou credor em favor da autora. (e-
STJ, fls.
).
166/167

É condição
ao conhecimento do recurso especial que a
sine qua non
questão de direito ventilada nas suas razões tenha sido analisada pelo acórdão
objurgado.
Assim, recusando-se o
a se manifestar sobre a questão federal,
TJ/SP
terminou por negar prestação jurisdicional.
A propósito, confira-se o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015
. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Configura afronta ao
do
a omissão do
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem em emitir juízo de valor a respeito de tema
relevante para a solução da controvérsia. Tal circunstância impõe
a anulação do julgado que apreciou os embargos declaratórios e
o retorno dos autos a origem, a fim de que os vícios sejam
sanados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro OG
REsp n. 1.869.138/AL
FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
sem destaque no original.)
24/8/2022,
Documento eletrônico VDA56228097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: e95fb0e8-dd3a-4f84-83d6-eff7cc9ea6a2

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. OMISSÃO
VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso, verificada a omissão, acolhem-se os embargos para
suprir o vício.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no
, Relator
AREsp n. 1.750.302/PR
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original)
14/3/2022,
18/3/2022,

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para
que sane o referido vício.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
Nessas condições, com fundamento no
§ 5o, do CPC, c.c. o
art. 1.042,
do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda n.o 22, de
art. 253
DJe
,
ao recurso especial
16/3/2016,
18/3/2016) DOU PARCIAL PROVIMENTO
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que
analise a possibilidade de capitalização dos juros.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56228097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: e95fb0e8-dd3a-4f84-83d6-eff7cc9ea6a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.210.720 / SP
Número Registro: 2025/0147969-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01945564720108260100
19142010
1945564720108260100
194556472010826010019142010
194556472010826010019142010583002010194556 21313568420238260000 583002010194556
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MILENA DONATO OLIVA - SP305520
GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - SP305517
MARINA BRANCO CAMPOS MELO E SILVA - SP311802
VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO - SP312722
RENAN SOARES CORTAZIO - SP416988
RECORRIDO
: ARTEFATOS DE ARAME ARTOK LTDA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
AGRAVADO
: FELIPE CASTELLS PAULIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56425581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 6172f955-7b40-49d3-9c1c-48549def226a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARINA BRANCO CAMPOS MELO E SILVA, pela parte: RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 6172f955-7b40-49d3-9c1c-48549def226a